Tribunal: TJES
Processo: 5022806-69.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022806-69.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMAR RAMOS DIAS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022806-69.2024.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: ADMAR RAMOS DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NOTIFICAÇÃO. AVISO PRÉVIO. NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor, ajuizou ação anulatória c/c indenização por danos morais com tutela antecipada, responsável pela instalação nº 0001453143, em novembro de 2023, um funcionário da requerida se dirigiu até o estabelecimento comercial que se utiliza da instalação numérica e informou que a tubulação estava danificada, exigindo que trocasse toda a tubulação. retirou o relógio de energia e colocou um provisório, afirmando que somente colocaria o definitivo após a troca completa da tubulação, resultou o TOI nº 9022619,

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do débito de R$ 33.585,69 (trinta e três mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), referente ao TOI nº 9022619, para determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer atos de cobrança ou suspensão do fornecimento de energia em decorrência dele.

3. O réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) validade da inspeção realizada no medidor de energia da unidade consumidora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a responsabilidade da empresa de acordo com o Código de Defesa do Consumidor é objetiva, não correu prova de que o medidor que estava fraudado, praticando a recorrente o ato de forma unilateral.

7. Não se nega à empresa concessionária de serviço público, constatada a fraude no sistema de medição de energia elétrica, assim como a existência de débito dela resultante, a possibilidade de realizar a respectiva cobrança. Todavia, para que tal cobrança seja reputada como legítima, a fraude no medidor de energia elétrica atribuída ao consumidor deve ser apurada com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não de maneira unilateral pela concessionária, hipótese aqui retratada.

8. Ademais, os documentos juntados pela concessionária ré, mais precisamente, “Termo de Ocorrência e Inspeção”, conhecido por TOI, embora amparados pela Resolução nº 1.000, de 7.12.2021, da ANEEL, foram produzidos unilateralmente por ela. O simples fato de o responsável da unidade consumidora ter acompanhado a inspeção realizada pelos prepostos da concessionária ré, não é suficiente para que se reconheça que foram assegurados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a sua hipossuficiência técnica. Diante das regras do Código de Defesa do Consumidor, cabia à concessionária, ante a hipossuficiência do consumidor, tornar transparente o ato praticado, providenciando a imprescindível perícia no medidor de energia, a ser realizada por pessoa especializada. Por outro lado, não se pode atribuir ao autor o ônus de comprovar a inexistência de irregularidade no medidor de energia, por se tratar de fato negativo.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)